Tribunal: TJMT
Processo: 1000118-34.2018.8.11.0005
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000118-34.2018.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PEDRO DE ALENCAR SOARES - CPF: 280.957.820-68 (EMBARGADO), INDIANARA CONTI KROLING - CPF: 958.038.151-87 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA - CPF: 039.161.571-83 (ADVOGADO), MARILUCI TAFELLI CAPELETTO - CPF: 635.560.309-34 (EMBARGANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), APARECIDA BOZIM CAPELETO - CPF: 884.055.409-20 (EMBARGANTE), SEBASTIAO HORACIO CAPELETO - CPF: 206.417.109-68 (EMBARGANTE), GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (ADVOGADO), ROBERTO APARECIDO CAPELETTO - CPF: 513.272.601-15 (ADVOGADO), EDNA JUSTINA CAPELETTO - CPF: 799.668.451-00 (EMBARGANTE), GILBERTO DONIZETI CAPELETO - CPF: 362.875.551-49 (EMBARGANTE), INDIANARA CONTI KROLING - CPF: 958.038.151-87 (EMBARGADO), MARILUCI TAFELLI CAPELETTO - CPF: 635.560.309-34 (EMBARGADO), APARECIDA BOZIM CAPELETO - CPF: 884.055.409-20 (EMBARGADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), SEBASTIAO HORACIO CAPELETO - CPF: 206.417.109-68 (EMBARGADO), GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (ADVOGADO), ROBERTO APARECIDO CAPELETTO - CPF: 513.272.601-15 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), EDNA JUSTINA CAPELETTO - CPF: 799.668.451-00 (EMBARGADO), GILBERTO DONIZETI CAPELETO - CPF: 362.875.551-49 (EMBARGADO), PEDRO DE ALENCAR SOARES - CPF: 280.957.820-68 (EMBARGANTE), INDIANARA CONTI KROLING - CPF: 958.038.151-87 (EMBARGANTE), INDIANARA CONTI KROLING - CPF: 958.038.151-87 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA - CPF: 039.161.571-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUMBÊNCIAIS – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONSTATAÇÃO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – INTEMPESTIVO – ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS INVOCADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é destinado apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não sendo, pois, cabível para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão em que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto.

O julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, desde que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Mariluci Tafelli Capeleto e Aparecida Borim Capeleto e por Pedro de Alencar Soares, Indianara Conti Kroling, Sebastião Horácio Capeleto, Edna Justina Capeleto e Gilberto Capeleto em face do acórdão id no 70457451, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação e manteve a sentença em todos os seus termos.

As embargantes Mariluci Tafelli Capeleto e Aparecida Borim Capeleto alegam que houve omissão referente ao petitório id no 68727488, sob o argumento de que fora solicitada tanto a retirada de pauta como o sobrestamento deste processo, a fim de esperar manifestação sobre a competência nos autos de no 1021945.48.2020.8.11.0000 e evitar decisões conflitantes.

Sustenta que houve cerceamento de defesa, ante falha no sistema que impossibilitou o pedido de sustentação oral do douto procurador.

Elucida que o acórdão não relatou a existência das petições id no 69927979, 68727488 e 64332969, bem como não considerou o exercício de posse mansa e pacífica das embargantes e o esbulho praticado pelos embargados, resultando em omissão e contradição do acórdão.

Apresenta que houve omissão acerca de quem compete a posse dos imóveis e quem cometeu o esbulho possessório que deu origem à dúvida do consignante.

Pautando-se nesses argumentos, pugna seja sanada a omissão quanto a matéria de posse, se está constrita na matéria possessória ou em matéria de domínio, bem como requer pronunciamento quanto ao exercício de posse nas referidas áreas, quem detinha, qual a natureza da posse, se houve prática de esbulho possessório, se existiu posse injusta por alguma das partes, se houve devolução da posse e se houve cumprimento da obrigação do pagamento do arrendamento.

Em manifestação aos embargos, os embargados Sebastião Horácio Capeleto, Edna justina Capeleto e Gilberto Donizeti Capeleto apresentaram que houve preclusão do pedido de sustentação oral, tendo em vista que a petição e o e-mail apresentados são se deram dentro do prazo de até 48 horas de antecedência da sessão designada.

Explanam que as embargantes as alegadas omissões buscam, na realidade, a rediscussão de matérias já apreciadas, de modo que pugna pela rejeição dos embargos com aplicação de multa protelatória.

De outro lado, Indiana Conti Kroling e Pedro Alencar Soares também embargaram o acórdão, alegando que está em desacordo com o entendimento do STJ e pugnam sejam sanadas as omissões e obscuridades da decisão do acórdão proferido, no sentido de enfrentar o mérito da questão quanto a fixação dos honorários advocatícios respeitando o § 2o do art. 85 do CPC.

Após, foi apresentada a impugnação aos embargos por Mariluci Tafelli Capeleto e Aparecida Capeleto manifestando que há nulidade do Acórdão, devendo, via de consequência, os Embargos serem julgados totalmente improcedentes pela perda do objeto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ID 72968463

Os presentes embargos foram opostos por Mariluci Tafelli Capeleto e Aparecida Borim Capeleto em face do acórdão 70457451, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação e manteve a sentença em todos os seus termos.

Entretanto, o referido acórdão não se encontra maculado pelos vícios apontados pelos embargantes e cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Inicialmente, em relação ao alegado cerceamento de defesa em razão da não observância do pedido de sustentação oral, verifico, pelos e-mails juntados às razões recursais, que a Embargante tenta retirar o feito de pauta e requerer a sustentação oral às 22:48h do dia 09/12/2020, sendo certo que o julgamento estava marcado para o dia 11/12/2020.

Assim, a manifestação da Embargante não respeita o prazo de 48 horas que antecede o horário de início da sessão virtual designada, nos termos do art. 4o, § 2o da Portaria n. 298/2020-PRES, de 25 de abril de 2020, que assim dispõe:

Art. 4o. Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

§ 2o As solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência previstas nos incisos II a IV, deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada.

Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa, visto que o pedido se revela intempestivo.

Após, acerca da alegada omissão do pedido de retirada de pauta e sobrestamento deste processo (petição id no 68727488), para esperar manifestação nos autos de no 1021945.48.2020.8.11.0000 e evitar decisões conflitantes, observo que se trata de um agravo de instrumento e que foi reconhecida a prevenção nos referidos autos, nos termos dos artigos 55, § 3o e parágrafo único do art. 930 do CPC, e do § 1o do art. 80 do RITJ/MT.

Desse modo, não houve decisões conflitantes.

Por fim, foi alegado que o acórdão foi omisso e contraditório por não relatar a existência das petições id no 69927979, 68727488 e 64332969, bem como não considerar o exercício de posse mansa e pacífica das embargantes e o esbulho praticado pelos embargados.

Todavia, o Acórdão embargado expôs:

(..)

Dessa forma, somente os terceiros e quarto requeridos por meio de documento público, demonstraram o título de domínio, por meio de certidões de inteiro teor expedidas pelo cartório competente, entendo que caberia às outras partes demonstrar nos autos que o seu título de domínio corresponde à sua posse, estando devidamente localizada sobre as terras exploradas pelo ora Apelante – Pedro de Alencar Soares.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do STJ,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REGISTROS PÚBLICOS. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL RURAL. INDIVIDUALIZAÇÃO. MEMORIAL DESCRITIVO GEORREFERENCIADO. NECESSIDADE. LEIS 6.015/1973 E 10.267/2001. 1- O princípio da especialidade impõe que o imóvel, para efeito de registro público, seja plenamente identificado, a partir de indicações exatas de suas medidas, características e confrontações. 2- Cabe às partes, tratando-se de ação que versa sobre imóvel rural, informar com precisão os dados individualizadores do bem, mediante apresentação de memorial descritivo que contenha as coordenadas dos vértices definidores de seus limites, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro. Inteligência do art. 225, caput e § 3°, da Lei n. 6.015/1973. 3- Recurso especial provido.” (REsp 1123850/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 27/05/2013).

Vejamos também o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - DISCUSSÃO SOBRE A TITULARIDADE DO CRÉDIDO DEPOSITADO - TITULARIDADE DEMONSTRADA - SENTENÇA DE IMISSÃO NA POSSE TRANSITADA EM JULGADO - EXCERCÍCIO POSSESSÓRIO DOS RECORRIDOS COMPROVADOS - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, se as provas anexadas aos autos forem mais do que suficientes para o convencimento do juiz. 2. Demonstrado o exercício possessório dos apelados sobre a área controversa, exsurge extreme de dúvida a titularidade dos recorridos sobre a quantia devida pelo arrendamento do imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora da Salete. Recurso a que se nega provimento. (N.U 0121859-88.2009.8.11.0000, JOSÉ FERREIRA LEITE, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/01/2011, Publicado no DJE 03/02/2011).

Por fim, entendo que as Apelantes,
Mariluci Tafelli Capeletto e Aparecida Bozim Capeletto,
notificaram o Apelante Pedro de Alencar Soares, encerrando o contrato no ano de 2018, resultando assim, no impedimento de perceber qualquer valor referente às safras futuras, não mais persistindo a dúvida disciplinada no artigo 898 do NCPC

Diante do exposto, nego provimento as apelações cíveis de Pedro de Alencar Soares, Indianara Conti Kroling e de Mariluci Fafelli Capeletto, Aparecida Borim Capeletto, não havendo o que se reformar no
decisum
, razão pela qual mantenho a sentença em todos os seus termos.

Isso posto, resultou esclarecido na sentença e no acórdão, quem demonstrou possuir o título de domínio corresponde à sua posse, quais sejam, o terceiro e o quarto requerido da ação principal.

Desse modo, o acórdão embargado apreciou a matéria de forma clara e fundamentada e não é possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.

Assim é o entendimento desta Egrégia Corte:

“(..) Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento” (N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Diante disso, não há necessidade do julgador se referir expressamente a todos os fundamentos e artigos invocados pelas partes, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

2- DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ID 73301970

Os presentes embargos foram opostos por Indianara Conti Kroling e Pedro de Alencar Soares em face do acórdão 70457451, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação e manteve a sentença em todos os seus termos.

Os embargantes se insurgem quanto a fixação e a liberação dos valores de custas processuais e honorários de sucumbência, em que o juízo de primeiro grau estabeleceu da seguinte forma:

(...)

Condeno as primeiras requeridas Mariluci T. Capeletto e Aparecida B. Capeletto nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, que arbitro
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2°, do CPC, a ser rateado, proporcionalmente, entre os advogados que patrocinaram o autor e os terceiros e quarto requeridos
.

Em razão de tal determinação, foi interposto recurso de apelação quanto a fixação e a liberação dos valores de custas processuais e honorários de sucumbência, que fora analisado por este relator nos consequentes termos:

(...)

Acerca do requerimento dos Apelantes Pedro Alencar Soares e Indianara Conti Kroling, dos honorários advocatícios para a patrona do Autor na ação de consignação) de forma integral, no importe de 10% do valor aferido no processo, (valor consignado) e aos valores referentes às custas e despesas processuais, bem como a liberação dos honorários advocatícios dos valores consignados.

Comungo do entendimento de que, sendo o valor da causa elevado, a fixação dos honorários advocatícios será por equidade, tal qual realizado pelo juízo de origem, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, observando-se para tanto, os parâmetros estipulados no art. 85, § 2o, do CPC, com o objetivo de evitar o enriquecimento indevido e a penalização exorbitante de qualquer das partes.

(...)

Diante do exposto, nego provimento as apelações cíveis de Pedro de Alencar Soares, Indianara Conti Kroling e de Mariluci Fafelli Capeletto, Aparecida Borim Capeletto, não havendo o que se reformar no decisum, razão pela qual mantenho a sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto, os embargantes buscam apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza e fundamentação, no Acórdão impugnado, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.

Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada. 2. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Sendo assim, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente a todos os dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO aos recursos de embargos de declaração interpostos pelas partes e mantenho inalterado o acórdão id 70457451, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação e manteve a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022